Tribunal: TJMT
Processo: 1009250-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009250-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FABIO CARLOS CASSOLI - CPF: 003.651.361-07 (RECORRENTE), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – PAGAMENTO DO DÉBITO – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – TESE DE INADIMPLEMENTO – JUNTADA DE ACORDO PELO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO APÓS PAGAMENTO – FALHA COMPROVADA – MANUTENÇÃO INDEVIDA – ATO ÍLICITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RELAÇÃO CONTTRATUAL - JUROS DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante do inadimplemento assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, estando no exercício regular de direito.

Entretanto, diante da celebração de acordo para renegociação da dívida, com o devido pagamento pelo consumidor antes do vencimento, é dever do fornecedor de produtos e serviços efetuar a baixa da negativação, sem o que se caracteriza o ato ilícito indenizável.

A manutenção do nome do consumidor, mesmo após o pagamento do acordo celebrado, é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido quando fixado em excesso.

Os juros decorrentes de relação contratual fluem da citação, devendo a sentença ser mantida neste aspecto.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 563,55) e a condenou ao pagamento de indenização por danos moral (R$10.000,00), por manutenção indevida da inscrição mesmo após a quitação do acordo celebrado, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente demanda ajuizada por
FABIO CARLOS CASSOLI
em desfavor de
OI BRASILTELECOM
para
DECLARAR
a inexistência do débito objeto da lide, para e para
CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante o importância
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais
, o qual será atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

OPINO
, ainda, pela
CONFIRMAÇÃO
da tutela de urgência concedida no Id no 29962678.

Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei no 9.099/95, art. 55).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ante a regularidade do débito, haja vista que não pode a parte promovente pretender utilizar dos serviços disponibilizados e não realizar a devida contraprestação. Alegou inexistência de ato ilícito, inexistência de dano moral e do dever de indenizar por se tratar de restrição legítima.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da indenização e que os juros incidam a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a própria parte promovente confessa o inadimplemento e a regularidade da inscrição, porém após a celebração de acordo e pagamento do mesmo o nome do consumidor permaneceu negativado.

O extrato juntado com a inicial comprova que a restrição fora lançada em 24/09/2017 e que o acordo juntado pela parte promovente possui vencimento em 01/12/2019, tendo sido pago em 27/11/2019. Portanto, o extrato juntado com a inicial, datado de 11/12/2019, demonstrando que houve a manutenção indevida após o pagamento.

A dívida inscrita fora paga em 27/11/2019 e em 11/12/2019 o nome da parte promovente ainda permanecia inscrito.

Diante do inadimplemento assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, estando no exercício regular de direito.

Entretanto, diante da celebração de acordo para renegociação da dívida, com o devido pagamento pelo consumidor antes do vencimento, é dever do fornecedor de produtos e serviços efetuar a baixa da negativação, sem o que se caracteriza o ato ilícito indenizável.

A manutenção do nome do consumidor, mesmo após o pagamento do acordo celebrado, é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano “in re ipsa”.

Todavia, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020